Tribunal: TJBA
Processo: 0001533-69.2004.8.05.0250
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0001533-69.2004.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Chefe da Gerencia de Substituicao Tributaria da Secretaria da Fazenda Publica Estadual e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO LUIS DE MATOS VEGA CLARKE registrado(a) civilmente como EDUARDO LUIS DE MATOS VEGA CLARKE, JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO

EMENTA

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por empresa do ramo de comércio, indústria, serviços e transportes contra ato do Chefe da Gerência de Substituição Tributária da Secretaria da Fazenda Pública Estadual, que determinou o cancelamento de sua inscrição estadual e do regime especial de tributação em razão de pendências fiscais relativas ao ICMS. A sentença concedeu a segurança para determinar a reativação do regime especial e da inscrição estadual da impetrante. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que são inconstitucionais as denominadas sanções políticas em matéria tributária, assim compreendidas as medidas coercitivas que visam impedir ou restringir o livre exercício de atividade econômica como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos. A suspensão ou cancelamento da inscrição estadual fundada exclusivamente na inadimplência tributária configura meio coercitivo indireto de cobrança, que inviabiliza a atividade empresarial e ofende os princípios constitucionais da livre iniciativa, do livre exercício de atividade econômica e do devido processo legal. O Tema 856 da repercussão geral do STF firmou a tese de que é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos. A Fazenda Pública dispõe de meios legais adequados para cobrança de tributos, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, não podendo recorrer a medidas que comprometam a regularidade empresarial do contribuinte. Ressalva-se que o Fisco não está impedido de proceder ao cancelamento ou suspensão da inscrição estadual nas hipóteses legalmente previstas, desde que observado o devido processo legal e garantido o contraditório e a ampla defesa. Sentença confirmada.